Tribunal: TJDFT
Processo: 0705784-91.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO PERMANENTE DA BAGAGEM. TRECHO DE IDA. FALHA NA PRESTAÇÃ DE SERVIÇO. DANO MATERIAL. CONVENÇÃO DE MONTREAL. INDENIZAÇÃO LIMITADA A 1.000 DES - DIREITOS ESPECIAIS DE SAQUE. DEVIDOS. DANO MORAL. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condená-lo ao pagamento de R$ 5.436,25 a título de reparação material, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de reparação por danos morais. Em suas razões, em síntese, sustenta que não há ato ilício em sua conduta e que inexiste fato capaz de ensejar indenização por danos morais. Aduz a exclusão de sua responsabilidade, sob o argumento de que a autora não teria tomado os cuidados necessários na compra das passagens ao não observar o espaço mínimo para fins de realizar a conexão. Alega que ofereceu toda a assistência à autora, mas que não conseguiu encontrar a bagagem da recorrida, de modo que não deve ser responsabilizada. Defende que não foi comprovado que os itens adquiridos no destino de viagem correspondem aos contidos dentro da bagagem extraviada. Subsidiariamente, requer a redução dos danos morais arbitrados.
II. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo. Não obstante, por se tratar de fato do serviço ocorrido em contrato de transporte aéreo internacional, aplica-se o posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no qual foi firmada a tese de prevalência da norma específica (tratados internacionais – Convenção de Varsóvia) sobre a norma geral (CDC), consoante RE 636331 e ARE 766618 e Tema 210 em Repercussão Geral. Referida tese estabelece que 'por força do artigo 178 da Constituição Federal, as normas e tratados internacionais limitadoras da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor'. Assim, na análise de casos relativos a transporte aéreo internacional, ambos os diplomas devem ser considerados.
IV. Na espécie, cuida-se de extravio definitivo da bagagem da autora, quando em poder da recorrente. Nesse contexto, para a análise do dano material indenizável em decorrência de extravio de bagagem em voo internacional, deve ser respeitada a limitação de ressarcimento estipulada no artigo 22 da Convenção de Varsóvia: "no transporte de bagagem, a responsabilidade do transportador em caso de destruição, perda, avaria ou atraso se limita a 1.000 Direitos Especiais de Saque por passageiro, a menos que o passageiro haja feito ao transportador, ao entregar-lhe a bagagem registrada, uma declaração especial de valor da entrega desta no lugar de destino, e tenha pago uma quantia suplementar, se for cabível. Neste caso, o transportador estará obrigado a pagar uma soma que não excederá o valor declarado, a menos que prove que este valor é superior ao valor real da entrega no lugar de destino".
V. Extrai-se dos autos que a autora emitiu bilhete via site de viagens de Goiânia – Roma com duas conexões, uma em Belo Horizonte – MG e outra em Lisboa – PT e que foi lhe informada que a bagagem somente seria retirada no destino final. A duração da viagem seria de 11 dias, sendo que o extravio da bagagem dos consumidores ocorreu no trajeto de ida, fato incontroverso. Ressalta-se que é dever da transportadora exigir do passageiro a declaração de bens da bagagem. Não o fazendo, não lhe é dado impor aos passageiros os ônus de comprovar a existência dos artigos extraviados. Ainda, a fixação da indenização deve limitar-se ao montante previsto na Convenção de Montreal, ou seja, 1.000 Direitos Especiais de Saque – DES. Por outro lado, a parte autora faz prova da compra de itens de uso pessoal como roupa, produtos de higiene, dentre outros, de modo que tal rol de bens adquiridos no destino condizem com a viagem realizada e devem ser ressarcidos. Sobretudo porque o montante dos itens comprados em razão do extravio da bagagem não ultrapassa o limite previsto na Convenção de Montreal que era de aproximadamente de R$6.696,60 (fonte https://www.bcb.gov.br/conversao) na data do evento em 07/10/2022.
VI. Notoriamente, o extravio permanente de bagagem não pode ser considerado mero contratempo, ainda mais se considerar que a perda da bagagem pelo recorrente se deu no trecho de ida da viagem. O constrangimento sofrido pela autora é evidente, pois ficou privada de seus bens pessoais em viagem no exterior, além da necessidade de adquirir novos itens necessários a permitir a viagem conforme planejado pela autora.
VII. No tocante ao valor arbitrado a título de danos morais, o Juízo de origem ao fixar o valor do dano moral considerou as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Demais disso, o valor fixado na origem somente deve ser reduzido quando arbitrado em patamar desproporcional, o que ocorre na hipótese. Assim, ante as peculiaridades do caso em análise demonstram que a reparação deve ser fixada em R$ 6.000,00 (seis mil reais), pois se mostra adequada aos parâmetros utilizados para fixação sobretudo porque o extravio se deu no trajeto de ida, não havendo demonstração de que houve desdobramentos negativos posteriores em razão do extravio. Ressalte-se que a reparação pelo dano moral não pode servir de compensação à limitação imposta pela Convenção de Montreal, pois são de danos de naturezas jurídicas distintas. Precedente: (Acórdão 1717961, 07355988520228070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/6/2023, publicado no DJE: 3/7/2023.)
VIII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada somente para fixar os danos morais ao patamar de R$6.000,00 (seis mil reais), mantido os demais termos. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido na integralidade, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.